Tribunal: TJMT
Processo: 1005492-07.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005492-07.2022.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Competência, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAMILA BORGES DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 901.000.851-72 (ADVOGADO), JANISE METRAN GARCIA - CPF: 964.214.368-20 (RECLAMANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - CNPJ: 04.139.403/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE A DEPENDENTE DE SERVENTUÁRIO EXTRAJUDICIAL APOSENTADO NO RPPS – INVIABILIDADE – BENEFÍCIO QUE DERIVA E RETIRA SEU FUNDAMENTO DA APOSENTADORIA ANTES CONCEDIDA AO SERVENTUÁRIO – HIPÓTESE ABRANGIDA PELA MODULAÇÃO DE EFEITOS REALIZADA NA ADI N° 1016331-62.2020.8.11.0000 – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 340/STJ E DA
NOTA TÉCNICA Nº 2/SGPTS/2021
NO CASO CONCRETO – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

1. O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade (parcial) do art. 6º
da Lei Complementar estadual n° 126/2003 quanto à permanência dos notários, oficiais de registros, escreventes e auxiliares ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), porém, em respeito à segurança jurídica, resguardou a situação daqueles e de seus dependentes que já houvessem se aposentado ou preenchido os requisitos legais necessários para obtenção dos benefícios de aposentadoria e pensão até a data de 08/4/2015.

2. Conquanto os fatos geradores da aposentadoria e da pensão por morte sejam distintos – preenchimento dos requisitos definidos para a inatividade e morte do segurado, respectivamente – é certo que esses benefícios previdenciários possuem um liame, uma relação de dependência entre si, pois, na maioria das vezes, o segundo decorre do primeiro.

3. Logo, se a aposentadoria do esposo da reclamante encontra-se albergada pela modulação dos efeitos operada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça na
ADI n° 1016331-62.2020.8.11.0000
, a mesma condição deve ser conferida ao benefício da pensão por morte então pleiteado, pouco importando que o óbito daquele tenha ocorrido após o marco fixado na referida ação, pois, muito antes dessa data, já havia preenchido os requisitos necessários para obter o benefício previdenciário do qual decorre e retira fundamento o pensionamento.

4. Hipótese em que, inaplicáveis a
Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça e o entendimento consagrado pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso na Nota Técnica nº 2/SGPTS/2021, deve ser julgada procedente a reclamação, ante a evidente ofensa à autoridade da decisão proferida na ADI n° 1016331-62.2020.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trat
a-se de reclamação, com pedido de liminar, ofertada por
Janise Metran Garcia
visando garantir a autoridade de acórdão proferido pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1016331-62.2020.8.11.0000, supostamente desatendido por decisão exarada pela
Diretoria de Previdência do Mato Grosso Previdência – MTPrev
ao indeferir, nos autos do Processo Administrativo Previdenciário n° 2021.0.02854, o seu pedido de pensão em razão do falecimento de seu esposo Hélio Cavalcanti Garcia, aposentado como Tabelião e Oficial de Registro de Imóveis do Cartório de 1º Ofício do Município de Rondonópolis.

Na petição inicial a reclamante alega, em síntese, que seu esposo era aposentado pelo Regime Próprio de Previdência Social desde 1º/12/2003, porém, ao apresentar pedido de pensão por morte perante o MTPREV, teve o seu pleito negado ao fundamento de que não se aplica o regime previdenciário dos servidores públicos aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos e de que somente se observa o decidido na ADI n° 1016331-62.2020.8.11.0000 àqueles que tenham se aposentado, adquirido o direito à aposentadoria ou gerado o direito à pensão até o dia 08 de abril de 2015 (data limite), nos moldes da Súmula 340/STJ e da Nota Técnica nº 2/SGPTS/2021, de 12/3/2021.

Defende que essa decisão administrativa afronta a autoridade do acórdão prolatado por este Tribunal de Justiça na ADI n° 1016331-62.2020.8.11.0000, que apesar de reconhecer a impossibilidade de os
notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares permanecerem vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Poder Executivo Estadual, por não serem servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, modulou os efeitos do julgamento, resguardando, até a data de 08/4/2015, a segurança jurídica e o direito adquirido daqueles que já houvessem aposentado ou reunidos os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.

Sustenta, neste contexto, que
“ao possibilitar aos serventuários aposentados pelo Regime Próprio de Previdência Social – conforme autorizava o trecho do artigo legal declarado inconstitucional –, a decisão, obviamente, assegurou os direitos posteriores (pensão por morte), eis que são decorrentes (não autônomos)”
e que não existe regime híbrido, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no AgR no RE 1299417, julgado em 27/4/2021.

Ao final, após postular a concessão de liminar para que lhe seja assegurado o pagamento de pensão por morte até o julgamento final da reclamação, requereu a procedência desta medida
“para cassar a decisão impugnada, para que seja deferido em definitivo o pedido de pensão por morte (...), restabelecendo-se a soberania da decisão proferida por esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”.
(Id 122506966)

A liminar postulada foi indeferida em decisão acostada ao Id 132371171.

Requisitadas informações à autoridade reclamada, esta se quedou inerte (Id 136693167).

Remetidos os autos à Procuradoria-Geral da Justiça, o douto Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Dr. Deosdete Cruz Junior, solicitou a intimação da Procuradoria-Geral do Estado, a fim de oportunizar ao órgão estadual a manifestação sobre o feito, nos moldes do art. 112, VII, da Constituição do Estado de Mato Grosso (Id 138949173).

Ato contínuo, aportaram aos autos informações do Estado de Mato Grosso sustentando a improcedência da reclamação e a condenação da requerente em custas processuais e honorários advocatícios, ao fundamento, em síntese, de que
“o óbito do cônjuge da requerente ocorreu em 11/11/2021, após o marco temporal estabelecido pelo TJ/MT nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1016331-62.2020.8.11.0000, não tendo ligação com o fato dele ter aposentado antes ou não de 2015, e sim de direito da pensão até o dia 08/04/2015, razão pela qual a requerente não faz jus ao benefício de pensão por morte”
. (Id 139893089).

Retornando os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Deosdete Cruz Junior manifestou-se pela procedência da reclamação,
“reconhecendo-se, desde logo, que o direito de pensão se estende aos dependentes dos serventuários que estão ou serão aposentados nos termos da decisão proferida nos autos da ADI nº 1016331-62.2020.8.11.0000”.
(Id 145037187 e 147724660)

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a presente reclamação foi ajuizada por Janise Metran Garcia ao fundamento de que a autoridade do acórdão prolatado pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça na ADI n° 1016331-62.2020.8.11.0000 teria sido violada por ato da Diretoria de Previdência do Mato Grosso Previdência – MTPrev, que indeferiu seu pedido administrativo de pensão em decorrência do falecimento de seu esposo, Sr. Hélio Cavalcanti Garcia, Tabelião e Oficial de Registro de Imóveis do Cartório de 1º Ofício do Município de Rondonópolis, apesar de o mesmo ter se aposentado no Regime Próprio de Previdência Social antes da data limite fixada na mencionada ação direta.

A reclamação procede.

Com efeito, nos idos de 2020 o Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso ajuizou a ADI n° 1016331-62.2020.8.11.0000 visando à declaração de inconstitucionalidade do art. 6º da Lei Complementar Estadual n° 126, de 11 de julho de 2003, que unificou o sistema previdenciário do Poder Executivo mato-grossense, por violar os arts. 3º, I, 10 e 140, parágrafo único, da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

Devidamente instruídos, os autos foram levados a julgamento na sessão de 19/11/2020, ocasião em que o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade, entendendo que, por não serem servidores públicos ocupantes de cargos efetivos,
os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares não podem
“permanecer vinculados a Regime Próprio de Previdência Social do Poder Executivo, por flagrante afronta às disposições do art. 140 da Constituição do Estado de Mato Grosso, nos moldes do art. 40 da Constituição Federal, que dispõe sobre a instituição de regime previdenciário próprio em favor, tão somente, dos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”
. (Acórdão no Id 1016331-62.2020.8.11.0000)

Nesse mesmo julgamento, entretanto, o Plenário, à luz
de precedentes do Supremo Tribunal Federal nas ADIs

4641 e 4639/GO que versam sobre tema semelhante,
modulou os efeitos da decisão proferida na ação direta,
“preservando-se o direito adquirido dos serventuários que contribuíram ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso – RPPS/MT para sua aposentadoria e de seus dependentes que, até a data de publicação da ata de julgamento da ADI n. 4639/2015 - STF, qual seja,
09 de abril de 2015
, já estivessem aposentados ou houvessem reunidos os requisitos para obter os benefícios de aposentadoria ou pensão, em respeito aos princípios da segurança jurídica e do direito social à aposentação e da isonomia entre os serventuários de outros Estados atingidos pelas decisões alhures mencionadas, quando foi realizada a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal”.

A ementa da ação direta de inconstitucionalidade então julgada foi assim redigida,
verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 126/2003 – INCLUSÃO DE NOTÁRIOS, OFICIAIS DE REGISTRO, ESCREVENTES E AUXILIARES NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL-RPPS – 1. VÍCIO MATERIAL – SEGURADOS QUE SÃO PARTICULARES SERVENTUÁRIOS, COM DIREITO INTEGRAL À PERCEPÇÃO DOS EMOLUMENTOS PELOS ATOS PRATICADOS NA SERVENTIA, OU SEJA, NÃO SÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS E NÃO POSSUEM VÍNCULO EFETIVO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CRIAÇÃO DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV – NOVO DIPLOMA LEGAL QUE DEIXOU DE PREVER O DIREITO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PELOS CITADOS AGENTES – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR N. 126/2003 POR VIOLAÇÃO AO ART. 140, PARAGRÁFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DE MATO GROSSO – PRECEDENTES NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – 2. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO INDISPENSÁVEL POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – APARÊNCIA DE LEGITILIMIDADE DA NORMA ATÉ A DATA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CASOS ANÁLOGOS – 3. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 126/2003, ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO À EXPRESSÃO “BEM COMO DOS NOTÁRIOS, OFICIAIS DE REGISTRO, ESCREVENTES E AUXILIARES, OPTANTES PELO REGIME PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL ESTABELECIDO PELO ART. 48 DA LEI FEDERAL Nº 8.935/94”.

1. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares, por não integrarem o quadro de servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, não podem permanecer vinculados a Regime Próprio de Previdência Social do Poder Executivo deste Estado, por flagrante afronta ao disposto no art. 140 da Constituição do Estado de Mato Grosso, nos moldes do art. 40 da Constituição Federal, que dispõe sobre a instituição de regime previdenciário próprio em favor, tão somente, dos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

2.
Por razões de segurança jurídica e com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99, deve ser aplicado efeitos ex nunc ao acórdão, que estará então dotado de eficácia plena a partir de 09 de abril de 2015, data da publicação do acórdão da ADI n. 4639/2015 julgada pelo Supremo Tribunal Federal, para resguardar a segurança jurídica e o direito adquirido dos serventuários que, até a referida data, já houvessem aposentado ou reunidos os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão, eis que é imperativo reconhecer a boa-fé dos beneficiários do regramento inconstitucional
.

3. Procedência integral da ação direta de inconstitucionalidade”
. (TJMT-Órgão Especial – ADI 1016331-62.2020.8.11.0000, Rel. Luiz Ferreira da Silva, j. em 19/11/2020, publicado no DJE 07/12/2020) Grifei.

Em suma, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade (parcial) do art. 6º
da Lei Complementar estadual n° 126/2003, tendo em vista que, por não serem servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, os notários, oficiais de registros, escreventes e auxiliares não poderiam permanecer vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), porém, em respeito à segurança jurídica, resguardou a situação daqueles e de seus dependentes que já houvessem se aposentado ou preenchido os requisitos legais necessários para obtenção dos benefícios de aposentadoria e pensão até a data de 08/4/2015,
situação na qual se enquadrava o esposo da reclamante, eis que aposentado no RPPS na data de 1º/12/2003
.

Nada obstante, após o falecimento do esposo da reclamante em 11/11/2021, o seu pedido de pensão veio a ser negado pelo MTPrev com fundamento na Súmula 340/STJ, na decisão proferida no Recurso Extraordinário n° 559.583, no art. 236,
caput
, da Constituição Federal, na ADI/MT n° 1016331-62.2020.8.11.0000 e na Nota Técnica nº 2/SGPTS/2021, de 12/3/2021 (Id 122507952), ao entendimento de que apenas os dependentes dos serventuários extrajudiciais que adquiriram o direito de pensão até o dia 08/4/2015 fazem jus a esse benefício.

Essa decisão administrativa, todavia, afronta a autoridade do acórdão exarado na ADI n° 1016331-62.2020.8.11.0000, pois, conforme já mencionado, o esposo da reclamante aposentou-se no Regime Próprio de Previdência Social na data de 1º/12/2003, e, portanto, muito antes da data limite ali fixada (09/4/2015).

Logo, não foi alcançado pelos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do
art. 6º
da Lei Complementar Estadual n° 126/2003, entendimento este que se estende aos benefícios devidos a seus dependentes e que sejam decorrentes do ato de aposentadoria, como é o caso da pensão por morte.

Explico-me:

Conquanto os fatos geradores da aposentadoria e da pensão por morte sejam distintos – preenchimento dos requisitos definidos para a inatividade e morte do segurado, respectivamente – é certo que esses benefícios previdenciários possuem um liame, uma relação de dependência entre si, pois, na maioria das vezes, o segundo decorre do primeiro.

Ora, estando o esposo da reclamante vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social e recebendo regularmente seus proventos de aposentadoria pelo MTPrev até a época em que ocorreu o seu óbito, evidente que o direito à pensão surgido à sua dependente deve permanecer e ser assegurado pelo mesmo regime, dado que deriva e retira seu fundamento da aposentadoria antes concedida ao
de cujus
, havendo uma clara relação de continuidade entre ambos.

Destarte,
se a aposentadoria do esposo da reclamante encontra-se albergada pela modulação dos efeitos operada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça na
ADI n° 1016331-62.2020.8.11.0000
, a mesma condição deve ser conferida ao benefício da pensão por morte pleiteado por sua dependente, pouco importando que o óbito daquele tenha ocorrido após o marco fixado na referida ação, pois, muito antes dessa data, já havia preenchido os requisitos necessários para obter o benefício previdenciário do qual decorre o pensionamento, o que afasta, consequentemente,
a incidência da Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, pela qual
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”
, bem como o entendimento consagrado pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso na Nota Técnica nº 2/SGPTS/2021
.

Nesse sentido, aliás, já decidiu o Supremo Tribunal Federal ao julgar reclamação ofertada contra acórdão que, em tese, teria desatendido a autoridade da decisão proferida na ADI n°
4.639/GO, relativa à mesma matéria objeto da
ADI/MT n° 1016331-62.2020.8.11.0000, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 15.150/2005 DE GOIÁS. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 4.639. ALCANCE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA VIOLAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. O ato reclamado converge com a conclusão desta Corte quando do julgamento da ADI 4.639. 2. In casu,
ainda que modulados os efeitos do julgamento da ação de controle de constitucionalidade, considera-se que o instituidor da pensão reunia os requisitos de aposentadoria antes mesmo da publicação do acórdão do referido paradigma, fato a amparar o pleito da pensão por morte dela derivada
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
. (Rcl 31589 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119

DIVULG 13-05-2020

PUBLIC 14-05-2020)

Igualmente vem decidindo o Tribunal de Justiça de Goiás com amparo na modulação de efeitos operada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n° 4.639/GO, cuja data de julgamento, vale dizer, foi considerada para a salvaguarda feita na ADI
n° 1016331-62.2020.8.11.0000, julgada por esta Corte, veja-se:

“REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA NÃO REMUNERADO PELOS COFRES PÚBLICOS. LEI ESTADUAL 15.150/2005. CONSECTÁRIOS LEGAIS MODIFICADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4639, reconheceu a inconstitucionalidade integral da Lei Estadual nº 15.150/2005, todavia, modulou os efeitos, ressalvando os direitos dos agentes que, até a data da publicação da decisão, já houvessem reunidos os requisitos necessários para obter os benefícios da aposentadoria ou pensão. II - Prevê o artigo 8º da Lei Estadual nº 15.150/2005 que a pensão por morte é devida aos dependentes do participante dos serviços notarial e registral, nos quais se encontra incluída a esposa do falecido. III - Na hipótese, embora o óbito do cônjuge da impetrante/apelada tenha ocorrido em 24/06/2018, ou seja, data posterior à publicação do julgamento da ADI nº 4.639 (08/04/2015), o de cujus já estava aposentado (11/12/1997), pois reunidos os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria e, por consequência, de pensionamento por morte à impetrante, à medida que o benefício de pensão possui relação de dependência com a aposentadoria que lhe confere fundamento. IV - Conforme o que restou decidido no REsp 1495146/MG, tratando-se de condenação de natureza previdenciária imposta à Fazenda Pública, deverão incidir juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a contar da notificação da autoridade coatora, conforme disposição contida no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, e correção monetária pelo INPC, desde a data em que devido cada pagamento. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE”
. (
TJGO – 2ª Câm. Cível – Apelação Cível e Remessa Necessária 5566048-86.2018.8.09.0017, Rel. Des. LEOBINO VALENTE CHAVES, DJe de 18/08/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECISÃO LIMINAR. CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MÉRITO. CARTORÁRIO APOSENTADO EM CONFORMIDADE COM A ADI Nº 4639. IMPLANTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. LEI Nº 15.150/05. ALCANCE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (enunciado 729 da Súmula do STF) e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à inexistência de vedação legal à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública nas causas de natureza previdenciária, como ocorre na espécie. 2. Conforme dispõe o art. 8º da Lei 15.150/2005, a pensão por morte é devida para os dependentes dos participantes do serviço notarial e registral. 3. No caso, embora o óbito do cônjuge da autora, ora agravada, tenha ocorrido em data posterior à publicação do julgamento da ADI nº 4.639 que declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 15.150/2005, ele já havia reunido, antes do termo final da modulação dos efeitos de inconstitucionalidade da referida lei, os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria e, por consequência, de pensionamento por morte, que possui relação de dependência com a aposentadoria que lhe confere fundamento, em atenção aos princípios do direito adquirido e da segurança jurídica. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA”
. (TJGO - Agravo de Instrumento 5042854-70.2022.8.09.0051, Rel. Des. FAUSTO MOREIRA DINIZ, DJe de 28/03/2022).

Dúvidas não há, portanto, que a decisão administrativa que negou o direito à pensão à reclamante ofende a autoridade da decisão proferida na ADI 1016331-62.2020.8.11.0000, pois, embora o seu esposo tenha falecido em data posterior à declaração de inconstitucionalidade do art. 6º da Lei Complementar n° 126/2003, aposentou-se nos idos de 1º/12/2003, e, portanto, muito antes do marco fixado na citada ação direta, cujos efeitos estendem-se ao pensionamento por morte, por derivar do benefício originário. Entendimento em contrário, aliás, além de contrariar a ADI 1016331-62.2020.8.11.0000 e a jurisprudência firmada sobre o tema, importaria em deixar a reclamante, pessoa já idosa, ao desamparo, mesmo o seu esposo tendo contribuído por tantos anos e obtido aposentadoria no Regime Próprio de Previdência Social.

Nesse mesmo sentido manifestou-se, com propriedade, o douto Procurador de Justiça que atuou neste feito, Dr. Deosdete Cruz Junior, cujos sólidos fundamentos adoto e incorporo a este voto,
verbis
:

“(...) Assim, voltando os olhos para o caso em tela, atento para o fato de que não houve abalo ou extinção do fundamento do benefício original, qual seja, a aposentadoria com base no RPPS, não se mostra aceitável que um aposentado que contribuiu tantos anos e recebeu seus proventos dos cofres públicos deixe sua esposa desamparada ao falecer.

A pensão por morte é um direito que não pode ser negado ao cônjuge sobrevivente, sendo incontestável o direito de transferência de seus proventos para a sua esposa, ainda que sob a forma de pensão por morte, mesmo porque, como visto, a pensão é um direito assegurado constitucionalmente a todo e qualquer dependente de segurado do sistema previdenciário, não importando se da iniciativa privada ou pública, conforme preleciona o artigo 201, inciso V, da Constituição Federal – CF.

No caso em tela, o de cujus já era aposentado, percebia proventos de aposentadoria, exatamente pelo fato de ter contribuído o lapso de tempo necessário, razão pela qual foi aposentado na forma da legislação que à época regia o sistema em comento (RPPS).

Nesse passo, diante das provas colacionadas e com fundamento no regramento constitucional supramencionado, não há como negar o direito de pensão à reclamante em função da morte de seu esposo, de modo que a decisão administrativa ora atacada acaba sim afrontando a autoridade daquilo que foi decidido nos autos da ADI nº 1016331-62.2020.8.11.0000”
. (Id 145037187).

Posto isso, julgo PROCEDENTE a presente reclamação para cassar a decisão da
Diretoria de Previdência do Mato Grosso Previdência – MTPrev
que indeferiu o pedido de pensão por morte formulado por Janise Metran Garcia, por afrontar a autoridade do acórdão proferido na ADI
nº 1016331-62.2020.8.11.0000, devendo tal benefício ser concedido à reclamante, nos moldes legais e da fundamentação supra.

Por consequência, condeno o reclamado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa atualizado (R$60.000,00), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do Código de Processo Civil. Deixo, porém, de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão da isenção concedida pelo art. 3º, I, da Lei estadual n° 7.603/2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022